Tribunal: TJSP
Processo: 0149827-13.2008.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
SERVIDORA ESTADUAL. Sexta-parte. Base de cálculo. Vencimentos integrais. Art. 129 da Constituição Estadual. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária e juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da

Ementa:
SERVIDORA ESTADUAL. Sexta-parte. Base de cálculo. Vencimentos integrais. Art. 129 da Constituição Estadual. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária e juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. – 2. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. – 3. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. A despeito do entendimento anterior, o acórdão comporta readequação ao mais recente entendimento dos Tribunais Superiores. – Improcedência. Recurso da autora provido, com base no art. 557 § 1-A do CPC. Agravo interno da Fazenda desprovido. Acórdão readequado em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001041620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível
no 0149827-13.2008.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DARLY
PONTES CAPOEIRA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U. Readequaram em parte o Acórdão.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível na 0149827-13.2008.8.26.0000/50000
7
Voto no AI-7.076/20
Agravo Interno no 0149827-13.2008/50000
10a Câmara de Direito Público
Agte: Fazenda do Estado de São Paulo
Agdo: Darly Pontes Capoeira
Origem: 9a Vara Faz Pública (Capital) Proc. no 0149827-13.2008
Juiz: Simone Rodrigues Casoretti

SERVIDORA ESTADUAL. Sexta-parte. Base de cálculo.
Vencimentos integrais. Art. 129 da Constituição Estadual. LF
no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905.
1.
Correção monetária e juros de mora. LF no 11.960/09. O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF
e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou
inconstitucional a expressão “índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança” do § 12 do art. 100 da Constituição
Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por
arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve
hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. 2. LF no
11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O Supremo
Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE, 16-4-2015, Rel.
Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a
análise da aplicação do art. 5o da LF no 11.960/09 na fase
anterior à expedição do precatório (Tema STF no 810). Em
julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas:
(i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência
majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-
F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09,
na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível na 0149827-13.2008.8.26.0000/50000
7
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo
sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais,
declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com
redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança.
3. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No
julgamento REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro
Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos
repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu
entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. A despeito do
entendimento anterior, o acórdão comporta readequação ao
mais recente entendimento dos Tribunais Superiores.

Improcedência. Recurso da autora provido, com base no art.
557 § 1-A do CPC. Agravo interno da Fazenda desprovido.
Acórdão readequado em parte.
1.
A sentença de fls. 16/19, com base no art. 285-A do
CPC, julgou improcedente a ação em que o autor, funcionário público
estadual, pleiteia a condenação da Fazenda a: (i) reconhecer-lhe o direito à
sexta-parte, computando na base de cálculo todas as vantagens pecuniárias
habitual e regularmente percebidas, incorporadas ou não; (ii) pagar, à título
de indenização, as diferenças verificadas nos últimos cinco anos entre o que
foi e o que deveria ter sido pago se calculada corretamente a sexta-parte,
corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora. Condenou o autor
ao pagamento das custas, suspenso no termos da LF no 1.060/50.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível na 0149827-13.2008.8.26.0000/50000
7
Em 26-3-2010, com base no art. 557, § 1o-A do
CPC/73, provi o recurso da autora para determinar à Fazenda que proceda ao
recálculo da sexta parte sobre todas as vantagens, com exceção das eventuais
e aquelas que a tenham em sua base de cálculo, bem como para condená-la
no pagamento das diferenças vencidas, com correção monetária a partir da
data que se tornaram devida e juros de mora de 0,5% ao mês a partir da
citação, respeitando-se a prescrição quinquenal (fls. 50/57); contra a decisão
foi interposto agravo interno pela Fazenda, que foi desprovido pela Câmara
(fls. 59/65, 69/79). O Estado interpôs recursos extraordinário e especial, não
respondidos (fls. 81/88, 90/94). O Desembargador Presidente da Seção de
Direito Público, em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II do CPC,
devolveu os autos a esta 10a Câmara de Direito Público para adequação da
fundamentação do acórdão considerando o julgamento do REsp no 1.492.221-
PR, Tema STJ no 905, no sentido de que o art. 1o-F da LF no 9.494/97, com
redação dada pela LF no 11.960/09, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública para fins de correção monetária,
independentemente da sua natureza; mas é aplicável na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária (fls. 109/111).
É o relatório.
2.
Correção
monetária.
Juros
de
mora.
LF
no
11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF
e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível na 0149827-13.2008.8.26.0000/50000
7
expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de poupança” do § 12
do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em
consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09;
manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. Esse
entendimento se sobrepôs às decisões anteriores do STJ e deve ser aplicado
ao caso, visto que a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante
e eficácia 'erga omnes' desde a publicação da ata de julgamento conforme
entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel.
para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos
Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie).
A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade
proposta pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão do Pleno de 25-3-2015,
cuidou dos precatórios expedidos e não afeta o precatório a ser expedido
nestes autos, pois é situação nova. A modulação se refere apenas aos
precatórios já expedidos ou pagos; não se aplica às ações de conhecimento e
execução em curso, às quais se amoldam de imediato à inconstitucionalidade
da correção monetária prevista na LF no 11.960/09.
3.
LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no
810. No caso INSS v. Derivaldo Santos Nascimento, RE no 870.947-SE, Pleno,
20-9-2017, Rel. Luiz Fux, Tema STF no 810, repercussão geral, o tribunal
firmou duas teses: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da
jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-
F da LF no 9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível na 0149827-13.2008.8.26.0000/50000
7
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda,
também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos tribunais,
declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com a redação dada pela
LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança.
Em 3-10-2019, pelo voto do relator designado Min.
Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou os
embargos opostos pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos,
Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário, INSS, dezoito Estados
e Distrito Federal, e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida.
4.
LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. Em Instituto
de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais (IPSM) v. Estado de
Minas Gerais, REsp no 1.495.146-MG, 1a Seção, 22-2-2018, Rel. Mauro
Campbell Marques, Tema STJ no 905, apreciado sob a sistemática dos
recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu
entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. A despeito do entendimento
anterior, no sentido de a LF no 11.960/09 não se aplica às ações ajuizadas
antes dela, o acórdão comporta readequação ao mais recente entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível na 0149827-13.2008.8.26.0000/50000
7
dos Tribunais Superiores. A ausência de menção aos processos anteriores e a
padronização dos acréscimos, ao lado da pouca diferença dos dois sistemas
(juros de 0,5% ao mês ou juros da caderneta de poupança), justifica a
aplicação do entendimento mais recente e a adequação do acórdão.
O voto é pela readequação em parte do acórdão
para determinar a aplicação da LF no 11.960/09 tão somente para o cálculo
dos juros de mora.
TORRES DE CARVALHO
Relator